Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCELAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE.
1 No cumprimento provisório de sentença, a inclusão de valores relacionados à comissão de corretagem e parcelas não comprovadas pela parte exequente configura excesso de execução, em desrespeito ao título judicial e às limitações impostas pela decisão vinculada ao Tema 1099/STJ.
2 Não há preclusão para a impugnação de valores em cumprimento de sentença ilíquida, nos termos do art. 525 do CPC, especialmente quando a parte executada apresenta impugnação fundamentada e acompanhada de demonstrativo de cálculo.
3 Compete à parte exequente o ônus de comprovar os valores efetivamente pagos e incluídos na planilha de cálculo, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, exige requisitos específicos não demonstrados no caso em apreço.
4 A ausência de comprovação documental de parcelas específicas e a inclusão de valores relacionados à comissão de corretagem (pendente de julgamento) justificaram a glosa determinada pela sentença, que agiu em conformidade com os elementos probatórios constantes dos autos.
APELAÇÃO DESPROVIDA